Tribunal: TJDFT
Processo: 0710172-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0710172-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GENI TEREZINHA SPIES DA SILVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por GENI TEREZINHA SPIES DA SILVEIRA em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento de sentença n. 0702399-66.2022.8.07.0018, que recebeu a ação, nos seguintes termos: Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva que reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagar em face da Fazenda Pública. Custas recolhidas. 1. INTIME-SE A FAZENDA PÚBLICA, nos termos do art. 535 do CPC, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar impugnação. 2. Apresentada impugnação, intime-se a parte exequente para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 920, I, c/c art. 513). 3. Não apresentada impugnação, desde já, homologo os cálculos apresentados pela parte exequente em ID 117239443. 3.1 – Em se tratando de débito cujo valor ultrapasse o das obrigações de pequeno valor, determino a expedição de ofício requisitório de precatório, em atenção ao art. 535, § 3o, I, do CPC, em favor da parte exequente. 3.1.1 – Apresentado o documentado listado no item 7, defiro o destacamento dos honorários contratuais no referido precatório. 3.2 – Em se tratando de obrigação de pequeno valor, expeça-se requisição de pequeno valor (RPV) no valor de 10% do valor exequendo (item 6) e, após, intime-se o DF para pagamento em 2 (dois) meses, nos termos do art. 535, § 3o, II do CPC e Portaria Conjunta n. 61/2018-TJDFT. 4. Caso venha aos autos comprovante do depósito judicial do valor requerido, tem-se por cumprida a obrigação e em consequência, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora, e na sequência, promova-se o arquivamento dos autos, com as cautelas de praxe. 5. Caso não haja pagamento da requisição de pequeno valor no prazo legal, encaminhem-se os autos à contadoria para atualização dos valores, e, em seguida, venham conclusos para sequestro, na forma do art. 100, § 6o, da Constituição de 1988, e subsequente expedição de alvará de levantamento e arquivamento, com as cautelas de praxe. 6. Em se tratando de cumprimento individual de sentença coletiva, condeno o executado ao pagamento de HONORÁRIOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, fixados em 10% sobre o valor devido, com fundamento no art. 85, § 3o, do CPC. A fixação dos honorários de sucumbência é devida nos termos da Súmula 345 do STJ (São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas”) e do Tema 973 dos Recursos Repetitivos pelo STJ (O artigo 85, parágrafo 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio), independente de impugnação do Distrito Federal. 7. Com relação ao pedido de destacamento dos honorários contratuais, é cediço que se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou, nos termos do art. 22, §4a da Lei 9.806/94. Não obstante constar nos autos o contrato de prestação de serviços advocatícios, que autoriza o destacamento dos honorários contratuais do crédito principal, não consta manifestação do credor/contratante sobre a dedução direta ora pretendida. Nesse sentido, necessária a autorização do contratante para liberação direta dos valores de honorários contratuais sobre o crédito do autor, uma vez que legalmente previsto que este poderá ser indeferido, em caso de pagamento antecipado. Traga o patrono declaração do contratante/autor, que informe que não houve pagamento antecipado dos honorários contratuais. Com a referida declaração, DEFIRO O DESTACAMENTO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS na requisição de pagamento respectiva. Publique-se. Intimem-se. Ao CJU: Cadastre-se no polo ativo do processo o advogado M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ n. 04.549.858/0001-80, como credor dos honorários de sucumbência do cumprimento individual de sentença coletiva. Intime-se a Fazenda Pública. Prazo: 30 dias. Intime-se o patrono do exequente. Prazo: 5 dias. BRASÍLIA, DF, 4 de março de 2022 14:48:51. DANIEL EDUARDO BRANCO CARNACCHIONI Juiz de Direito Narra que o questionou o juízo na origem sobre a não utilização da Lei Distrital n. 6.618, de 08 de junho de 2020, que estabeleceu o teto de 20 de 20 (vinte) salários mínimos para pagamento sem precatório das obrigações de pequeno valor, mantendo o teto de 10 salários mínimos previsto na Lei Distrital n. 3.624/2005. Alega que “não há falar em qualquer inconstitucionalidade formal na norma em foco, pois o tema relativo ao teto das obrigações de pequeno valor devidas pelo ente público distrital não tem natureza orçamentária e nem gera por si só aumento de despesa, tratando-se de norma de índole meramente processual editada pelo Distrito Federal com base na competência prevista no art. 100, § 3o, da Constituição Federal de 1988”. Por isso, requer a concessão do efeito suspensivo para “determinar a expedição de requisições de pequeno valor – RPV’s para pagamento dos valores que não ultrapassam o teto de 20 (vinte) salários mínimos”. Para tanto, sustenta: Assentada a plausibilidade do direito invocado e, também, o desacerto da decisão agravada, cumpre ressaltar que a demora no julgamento do presente agravo certamente causará danos de impossível ou difícil reparação, sem falar na ineficácia do provimento final, eis que os requisitórios devidos serão pagos em quantias muito inferiores aos valores efetivamente devidos, em prejuízo do pagamento célere de verbas salariais de natureza essencialmente alimentar, restando, portanto, evidente, sob qualquer enfoque, o periculum in mora. É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Preparo recolhido (ID 34086034 e 34086035). Verifico que o pedido liminar requer a determinação para expedição da RPV no teto de 20 (vinte) salários mínimos, o que indica a natureza satisfativa da medida pretendida. Conforme prevê o art. 300 do CPC, a concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, julgo ausente o perigo da demora, pois a natureza alimentar da verba não autoriza a expedição do RPV em atropelo às normas processuais, sendo necessário aperfeiçoar os princípios do contraditório e da ampla defesa. Além disso, não é cabível medida liminar contra o Poder Público que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação (art. 1°, § 3° da Lei n. 8.437/92). Diante do exposto, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente "decisum”, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Desembargador